Tribunal: TJDFT
Processo: 0034311-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA BAIXA DA HIPOTECA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO E APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de entregue o imóvel, o atraso na baixa da hipoteca pelo comprador configura limitação ao exercício do direito de propriedade do adquirente e consequente descumprimento parcial de obrigação principal.
2. Cabível a inversão da cláusula penal e aplicação da multa prevista no Instrumento de Compra e Venda, diante do atraso no cumprimento de obrigação previamente pactuada (Tema/Repetitivo 971 do colendo STJ).
3. Em atendimento ao Art. 413 do Código Civil, a cláusula penal deve ser proporcional ao inadimplemento obrigacional e ao dano suportado pelo adquirente em decorrência do atraso na baixa da hipoteca vinculada ao imóvel.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.